Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi.

2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.

3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias relatadas, especialmente fazendo-se imprescindível a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.

4. Ordem admitida e denegada.